Tribunal: TJDFT
Processo: 0721968-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721968-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MIRELLI AMORIM ALVES AGRAVADO: L. A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo autor L. A., menor impúbere representado por sua genitora M. A. A., em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal, na ação de obrigação de fazer n° 0702821-56.2022.8.07.0013, por meio da qual o juízo a quo indeferiu a tutela de urgência consistente na matrícula do autor/agravante em creche pública próxima à sua residência. Ocorre que, durante o trâmite processual da ação de origem, foi prolatada sentença (ID n° 42847454 do processo originário), julgando procedente o pleito contido na petição inicial, de modo a determinar que o Distrito Federal efetue a matrícula do demandante, em período integral, em instituição de ensino infantil pública ou conveniada que atenda às suas necessidades. É o relatório. DECIDO. Diante do contexto fático acima narrado, conclui-se que a sentença proferida pelo juízo a quo no sentido de acolher a pretensão autoral acarretou a perda do objeto deste agravo de instrumento, o qual foi interposto em face de uma decisão interlocutória proferida na ação que já foi extinta com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Em outras palavras, não se pode admitir que seja enfrentado o mérito de um recurso manejado para questionar uma decisão incidental prolatada no bojo de um processo que teve seu trâmite finalizado na instância originária, ante a perda superveniente do interesse recursal do autor/agravante. Além disso, é importante destacar que o não conhecimento deste recurso não irá trazer nenhum prejuízo processual ao autor, pois este já foi beneficiado com o proferimento de sentença favorável e que julgou inteiramente procedente o pedido formulado na peça de ingresso. Da mesma forma, também não está configurado nenhum dano de ordem processual ao réu Distrito Federal, pois esse ente público já interpôs apelação cível em face da mencionada sentença proferida pelo juízo de primeiro grau, estando esse recurso, inclusive, concluso para julgamento no gabinete desta Relatoria. Sendo assim, considerando que a pretensão recursal do réu deve ser apreciada quando do julgamento do recurso de apelação – que possui, aliás, cognição mais profunda do que a inerente ao agravo de instrumento –, revela-se evidente a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, o que enseja o não conhecimento dessa peça recursal. Por consectário lógico, também se mostra prejudicada a análise do agravo interno de ID n° 37183310, o qual foi interposto pelo réu para impugnar a decisão monocrática desta Relatoria que deferiu parcialmente a tutela de urgência recursal. Adotando essa mesma linha de raciocínio, confira-se os seguintes precedentes judiciais deste Egrégio Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NOS AUTOS DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência do c. STJ que a "superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (AgRg no REsp. 1.485.765/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 29.10.2015). 2. Assim, é certo que a superveniência de sentença nos autos de origem resulta na perda do objeto do agravo de instrumento aviado pelos ora recorrentes, de modo que não há falar em reforma da r. decisão recorrida, que negou seguimento ao aludido recurso. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1397177, 07332707020218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROLATADA EM SEDE DE EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, bem como do agravo interno interpostos, quando, no processo de origem, é proferida sentença que resolve o mérito da questão. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1405505, 07465452320208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” - Grifos nossos Posto isso, com fundamento legal no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente agravo de instrumento, já que prejudicado em razão da perda superveniente de seu objeto. Por conseguinte, também NÃO CONHEÇO do agravo interno de ID n° 37183310, o qual foi manejado para impugnar decisão monocrática (ID n° 36971938) proferida por esta Relatoria no sentido de deferir parcialmente a tutela recursal requerida no mencionado agravo de instrumento. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 2 de fevereiro de 2023 13:18:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora